Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0729264-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME EMBARGADO: ANTENOR AMARANTE NETO DECISÃO Trata-se de petição de Chamamento a Ordem, juntada pelo advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, sob o argumento de inobservância de substabelecimento nas intimações dos presentes autos. Intimada para se manifestar acerca de tal petição, a parte ré se manteve inerte. Inicialmente, identifico que a Procuração de ID 23586128 outorga poderes para o advogado JACKSON SARKIS CARMINATI substabelecer, com ou sem reserva de poderes. A petição de ID 24874651, juntada aos autos na data de 15/04/2021, e assinada pelo advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, substabelece a defesa do réu, sem reserva de poderes, ao advogado Dr. THIAGO CASTRO DA SILVA, inscrito na OAB/DF 37.691. O referido substabelecimento foi juntado aos autos após a parte ré opor Embargos de Declaração contra o Acórdão de julgamento de Recurso Inominado. Verifico que o advogado THIAGO CASTRO DA SILVA encontra-se devidamente intimado do Acórdão de julgamento dos Embargos de Declaração, conforme publicação do Diário Oficial do Distrito Federal, data de 31/05/2021, Edição n. 101/2021, página 656, endereço eletrônico: “https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2021/101.pdf#page=656”. Constata-se que as partes optaram por não interpor recurso contra o Acórdão de julgamento dos Embargos de Declaração. Desse modo, ante a ausência ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, descabida a pretensão de nova intimação do advogado da parte ré. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito